Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-82.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTE SUPRALEGAL DE CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA NO PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE.
I – O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige que se demonstre injusta agressão da vítima atual ou iminente a ser repelida, além do emprego dos meios necessários e de forma moderada, conforme previsto no artigo 25 do Código Penal.
II - Não comprovada a ocorrência de injusta agressão a ser repelida pelo réu, nem o emprego dos meios necessários e de forma moderada, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa.
III - A exclusão da culpabilidade ocorre apenas em situações extremas nas quais não se pode exigir que o agente tenha conduta diversa. Não se amoldando a dinâmica do caso concreto à hipótese aventada, inviável o reconhecimento da exculpante.
IV - Não há interesse recursal no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o pedido foi concedido na sentença.
V - Recurso conhecido e não provido.